Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727749-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUDITE KASUE RIBEIRO ITA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo n. 0716606-02.2024.8.07.0018), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese de inexigibilidade da obrigação e determinando o prosseguimento da execução em favor da exequente, servidora pública aposentada. Na petição recursal, o agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial por se tratar de "coisa julgada inconstitucional", diante da ausência de dotação orçamentária e autorização legislativa, nos moldes do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864. Alega também a existência de prejudicialidade externa, uma vez que tramita ação rescisória sobre o mesmo título, além de sustentar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal em razão da aposentadoria da parte exequente, vinculada ao IPREV/DF. Por fim, afirma haver risco de dano irreversível, com possível expedição de precatório em valor elevado, motivo pelo qual requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados cumulativamente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mediante cognição sumária, devendo o relator verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da medida. Na hipótese dos autos, contudo, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado, tampouco do risco de dano irreparável. A decisão agravada examinou detidamente os fundamentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no que se refere à inexigibilidade do título judicial, rejeitando, com acerto, a tese de afronta ao Tema 864 do STF. Como bem assinalado pelo Juízo a quo, o acórdão exequendo reconheceu o direito ao pagamento de verbas decorrentes da Lei Distrital n. 5.184/2013, que previu reajustes específicos à carreira da assistência social, não se confundindo com a hipótese de revisão geral anual discutida no precedente vinculante da Suprema Corte. A distinção entre os fundamentos do título judicial e a ratio decidendi firmada no RE n. 905.357/RR — Tema 864 — foi expressamente analisada e superada no julgamento da ação coletiva. A simples discordância da Fazenda Pública com a interpretação judicial não configura, por si, probabilidade de êxito recursal, mormente diante do trânsito em julgado da decisão exequenda e da rejeição do pedido de tutela de urgência na ação rescisória manejada pelo próprio ente federativo, nos termos da decisão proferida pela Desembargadora Relatora da 1a Câmara Cível, que expressamente concluiu pela ausência dos requisitos legais para suspensão da execução individual. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a mera propositura de ação rescisória não suspende a eficácia da sentença rescindenda nem impede o cumprimento do título judicial, salvo concessão expressa de tutela provisória pelo relator da ação rescisória, o que não ocorreu no caso concreto. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, essa também não se revela convincente em sede de cognição sumária. A controvérsia acerca da titularidade da obrigação entre o DF e o IPREV/DF demanda dilação probatória, e deve ser enfrentada em sede própria, não servindo de fundamento idôneo para suspender a eficácia de decisão judicial que reconheceu o crédito da exequente, servidora pública que integrou a carreira abrangida pela norma legal que deu origem à condenação coletiva. Finalmente, quanto à alegada incorreta aplicação da Taxa SELIC, trata-se de questão de cálculo que poderá ser enfrentada oportunamente, não cabendo discussão aprofundada em sede de medida liminar recursal, especialmente porque não há prova de expedição de RPV ou precatório, nem demonstração de iminência de pagamento indevido ou irreparável. Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO formulado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador